Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (157, §§ 1o e 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, do Código Penal), tendo-lhe sido fixada a pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa. O réu pleiteia a desclassificação para o delito de furto e o reconhecimento da modalidade tentada, além da exclusão das causas de aumento de pena pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se é possível a desclassificação do delito de roubo para furto, além do reconhecimento da modalidade tentada e (ii) verificar a legalidade da aplicação das causas de aumento de pena pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
III. Razões de decidir
3. O depoimento das vítimas nos crimes contra o patrimônio possui especial relevância, sobretudo quando corroborado por outros elementos de prova, como na espécie.
4. Comprovado o emprego de grave ameaça pelo acusado, circunstância elementar do delito de roubo, com a finalidade de assegurar a posse dos bens ou a impunidade do crime, inviável a desclassificação para o crime de furto.
5. A consumação do delito de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e prolongada. Demonstrada, portanto, a inversão da posse dos bens subtraídos, na esteira do entendimento da Súmula 582 do STJ, não há falar em desclassificação do delito para a modalidade tentada, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.
6. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada, em conformidade com a Súmula 22 deste Tribunal de Justiça, que dispensa a apreensão da arma quando a sua utilização está demonstrada por outros meios, especialmente pelas declarações das vítimas.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.